Tribunal: STF
Processo: RE 1471847
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos pela Companhia Energética de Minas Gerais — CEMIG em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE ACIONISTAS PRIVADOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, IV, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA N. 508/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo, ao apreciar o RE 600.867, paradigma do Tema n. 508 da repercussão geral, fixou tese segundo a qual devem ser excluídas da regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal as sociedades de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores e distribuição de lucros a acionistas.



    2. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) não preenche os requisitos para ser alcançada pela imunidade tributária recíproca (RE 1.380.866 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli; RE 1.313.247, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli; e RE 1.470.467 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes).



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.



    Em suas razões, a parte embargante, em síntese, sustenta a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma do Supremo ao apreciar, dentre outros processos, o RE 1.475.782, Ministra Cármen Lúcia. Confira-se a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Assevera, ainda, que foi reconhecida a existência de repercussão geral no Tema n. 1.297/RG , o qual se aplica perfeitamente ao caso em questão. Postula a suspensão do processo até o julgamento do caso paradigma.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 



    Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Reputo admissíveis os presentes embargos de divergência. O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência por meio dos arts. 1.043, III e 1.044:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: (...) III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    Por sua vez, os arts. 330 e 331 do RISTF regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante tal parâmetro normativo, observo o cumprimento pela embargante do quanto preconizado na citada disciplina. Demonstrou-se a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no paradigma. 



    Isso porque, enquanto o primeiro consignou que a Cemig não preenche os requisitos para ser alcançada pela imunidade tributária recíproca, uma vez que o Supremo, ao apreciar o RE 600.867, paradigma do Tema n. 508 da repercussão geral, fixou tese segundo a qual devem ser excluídas da regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal as sociedades de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores e distribuição de lucros a acionistas, conforme jurisprudência de ambas as turmas desta Suprema Corte (RE 1.380.866 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli; RE 1.313.247, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli; e RE 1.470.467 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes); o segundo entendeu pela inaplicabilidade das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 508 e 1.140 à Cemig, ante as especificidades da concessão do serviço público executado e das características da empresa estatal, de acordo com precedente da Primeira Turma do STF (RE 1.469.093-AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do RISTF, admito os presentes embargos de divergência.



    4. À Secretaria para a regular redistribuição.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente